Tribunal: TJBA
Processo: 8009869-35.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009869-35.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE MENEZES DE SOUZA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. PERITO TECNICO. IMPLEMENTAÇÃO DA GAPJ. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REMUNERATÓRIA. ASCENSÃO FUNCIONAL VEDADA. GRATIFICAÇÃO DE CARREIRA DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É possível observar a condição de hipossuficiente do Impetrante que fundamenta o deferimento da Gratuidade de Justiça, ao perceber remuneração de cerca de 2 (dois) salários-mínimos líquidos (Id.6888489). 2. O ordenamento jurídico brasileiro veda a chamada ascensão funcional, consistente na mudança de um cargo para outro sem o devido concurso público. Nesse sentido, é o entendimento sumular vinculante nº 43 do STF. 3. Evidencia-se que o artigo 53 da Lei 11.370/09 prevê que o Perito Técnico de Polícia atua em apoio e em subordinação ao Perito Criminal, Perito Médico Legista e Perito Odonto-Legal, não se vislumbrando, por conseguinte, a mencionada igualdade entre as funções. 4. A despeito da louvável obtenção de diploma superior no curso de Engenharia Química (Id.6888492), a limitação de remuneração e vantagens vinculam-se ao cargo para o qual prestou concurso público (perito técnico), não fazendo jus, portanto, à GAPJ devida aos profissionais integrantes das carreiras de nível superior, sob pena de incorrer em proibida ascensão funcional. 5. Segurança Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8009869-35.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrante FELIPE MENEZES DE SOUZA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DEMAIS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO, para, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2022 Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora